Tribunal: TJDFT
Processo: 0720237-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720237-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANTONIA LOPES AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ANTONIA LOPES contra decisão (ID 194143558) da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB, indeferiu a tutela de urgência, pela qual a autora pretende que a ré: 1) se abstenha de promover a suspensão do fornecimento de água; 2) apresente a fatura de consumo mensal referente ao mês de março de 2024, sem a multa aplicada; 3) apresente extrato de leitura do hidrômetro dos últimos 5 anos. Em suas razões (ID 59249329), alega que: 1) foi surpreendida com a aplicação de multa por suposto “impedimento de corte”; 2) a vinculação da multa à fatura mensal viola o direito da consumidora e coloca em risco o corte do fornecimento de água; 3) não concorda com a penalidade, pois está afastada da atividades laborais, fica o tempo todo em casa e jamais impediu que os prepostos da fornecedora; 4) a condição financeira da agravante não permite o pagamento; 5) não recebeu comunicação prévia a respeito da imposição da penalidade; 6) tentou resolver a situação pela via administrativa, sem êxito; 7) o cálculo para chegar ao valor da multa não foi observado; 8) a agravada não possui poder de polícia; 9) a autora recebe auxílio doença e seu marido, idoso, se recupera de grave quadro de dengue, portanto, o corte no fornecimento será muito danoso; 10) encontram-se angustiados com a possibilidade de suspensão do fornecimento. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar à ré que se abstenha de promover o corte até o deslinde do feito, apresente fatura referente ao mês de março de 2024 sem a multa, assim como o extrato de leitura do hidrômetro dos últimos 5 anos, sob pena de multa. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação parcial da tutela. O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seus arts. 4o, 6o, e 22, é claro no sentido da incidência da norma no tocante a serviços públicos remunerados mediante tarifa ou taxa. Há preocupação com a manutenção dos serviços essenciais e proteção à dignidade da pessoa humana. Todavia, a constatação de que os serviços públicos relativos ao fornecimento de água e energia elétrica estão sujeitos ao CDC não afasta análise conjunta com outras normas especiais. O diálogo das fontes, no sentido de interpretação e aplicação simultânea de outros diplomas normativos, é necessário, sobretudo porque a prestação de serviços públicos por delegação está sujeita à Lei 8.987/95 (Lei de concessões e permissões de serviço público). O § 3o do art. 6o da referida norma estabelece que “não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: "(...) II – por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade”. O tema foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça com alguma oscilação. A partir do ano de 2003, a Corte mudou seu entendimento, que, até então, era contrário à suspensão do fornecimento de serviços essenciais, como energia elétrica e água. Ao julgar o REsp 363.943, a Primeira Seção do STJ estabeleceu ser lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica se, após prévio aviso, o consumidor de energia elétrica permanecer inadimplente no pagamento da respectiva conta (Lei no 8.987/95, art. 6o, § 3o, II). No que se refere ao corte do fornecimento de água, o STJ adotou o mesmo entendimento. Na Rcl 5.814/SE, a Primeira Seção afirmou que “A jurisprudência de ambas as turmas de direito público do Superior Tribunal de Justiça entende que é lícita a interrupção do fornecimento de água devido à inadimplência do consumidor, após aviso prévio, e desde que não se trate de débitos antigos consolidados, porquanto a essencialidade do serviço não significa a sua gratuidade.” Paralelamente, o art. 121, §§ 1o ao 5o, da Resolução 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal – Adasa veda a suspensão do fornecimento em razão de débitos pretéritos e antigos, após o decurso do prazo de 120 dias, desde que o atraso nos pagamentos seja superior a 60 dias, nos seguintes termos: “Art. 121. O prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações: I – inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço; (...) § 1o A suspensão do serviço de abastecimento de água por motivo de inadimplência só poderá ser efetivada quando houver atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento de fatura. § 2o A suspensão nos casos referidos nos incisos I e II exigem por parte do prestador de serviços o aviso prévio ao usuário, por escrito, específico e com comprovação de entrega, devendo ser entregue com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão. § 3o A comprovação de entrega a que se refere o parágrafo anterior será realizada por meio de registro da entrega do aviso no aplicativo de leitura, identificando a inscrição, data prevista para a suspensão, data e hora da entrega, nome do recebedor ou alternativamente outras circunstâncias da entrega do aviso. § 4o O aviso prévio deve conter o motivo gerador da suspensão e a indicação das faturas que caracterizaram a inadimplência, se for o caso, sob pena de nulidade do aviso. § 5o É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. § 6o É considerada suspensão indevida aquela que não estiver amparada ou que contrarie o disposto nesta Resolução § 7o Constatada que a suspensão dos serviços de abastecimento de água foi indevida, o usuário terá direito a religação sem ônus, no prazo máximo de 3 (três) horas a partir da constatação pelo prestador de serviços ou da reclamação do usuário, sem prejuízo do disposto no art. 129. (Redação dada pela Resolução no 12, de 29 de Novembro de 2019).” – grifou-se Está claro que, após o decurso do prazo de 120 dias do inadimplemento da última fatura ou ausente prévia notificação de interrupção do fornecimento de água, é proibida a suspensão dos serviços. Na hipótese, a apelada, autora, em sua petição inicial demonstrou, suficientemente, que as faturas desde setembro de 2023 foram adimplidas, à exceção daquela com vencimento em março de 2024 (ID 193222892), na qual consta a multa por impedimento de corte que pretende afastar. Alega que nunca foi notificada da referida mula, que não obstou o desligamento e que não pode pagar valor tão elevado. A possibilidade de o consumidor, com débitos antigos, efetuar o pagamento das cobranças mais recentes não significa diminuição do direito da empresa de receber a contraprestação do serviço ou possibilidade de legitimar a inadimplência de inúmeras faturas. O que se busca impedir - com a definição de parâmetros objetivos - é que a interrupção do serviço não se transforme em instrumento desproporcional de cobrança das dívidas. Obviamente, o inadimplemento das contas de água acarreta outras consequências para o devedor. A ausência de pagamento ou atraso da prestação gera incidência dos encargos próprios (valor principal, juros de mora, multa, correção monetária). A agravada, querendo, pode realizar procedimentos extrajudiciais e judiciais para cobrar a dívida das faturas em atraso e do débito em aberto. Entre as possibilidades, pode, observados os pressupostos do art. 43, do CDC, incluir o nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito. Não há dúvida de que a apelada possui muitas contas em aberto, o que não retira a possibilidade de a agravada exercer a cobrança dos débitos e, eventualmente, da multa por impedimento de corte, posteriormente mediante a propositura da ação cabível. Portanto, há probabilidade de provimento do recurso para determinar que a ré se abstenha de promover a suspensão do fornecimento de água até que a agravante pague a fatura do mês de março de 2024 sem a multa por impedimento de corte. Igualmente está presente o perigo de dano grave ou de difícil reparação no caso de suspensão do fornecimento de serviço público essencial enquanto se discute a validade ou não da multa imposta pela concessionária ou a possibilidade de desmembramento da fatura. DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal para determinar que a ré se abstenha de promover a suspensão do fornecimento de água em razão do inadimplemento da fatura de março de 2024, bem como que apresente, em 10 dias, a referida fatura sem a multa aplicada. Nos termos do artigo 537 do CPC, arbitro multa de R$ 200,00 por dia de descumprimento, limitado, por ora, a R$ 20.000,00, sem prejuízo da alteração do valor ou de eventual caracterização de crime de desobediência. Dê-se à decisão força de mandado. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator